Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância.
2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
3. Se existem nos autos elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, afigura-se escorreita a decisão que indefere o benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Na hipótese, as provas coligidas aos autos revelam que o agravante ostenta padrão de vida que não coincide com o estado de miserabilidade aduzido pela parte. Esta condição aliada à remuneração percebida pelo recorrente demonstra que o agravante possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu acesso à justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.